Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701152-16.2018.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: L. G. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: K. M. D. P. M. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra acórdão de ID –25623420. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25847730. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se L. G. D. P. M., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator